Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e remessa necessária em face da sentença de ID 24401443, na qual o Juízo de origem concedeu a segurança requestada por PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para afastar a cobrança dos débitos de Difal/ICMS, instituída pela Lei Distrital no 5.546/2015, ficando o Fisco Distrital impedido de impor ao contribuinte postulante qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência de cobrança dessa natureza. Restou, ainda, assegurado ao impetrante a possibilidade de buscar na via administrativa a restituição dos valores pagos a título de Difal/ICMS nos últimos 5 (cinco) anos, desde que devidamente comprovado o recolhimento e preenchidos os requisitos legais. É sabido que esta matéria foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento conjunto do RE 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093) e da ADI 5469. Na oportunidade, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional, por maioria, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" (ATA No 4, de 24/02/2021. DJE no 39, divulgado em 02/03/2021) Nesse descortino, deflui-se que o resultado dado pela Excelsa Corte ao tema, assentando entendimento pela invalidade da cobrança do Difal/ICMS, ante a inexistência de lei complementar disciplinadora, tem o condão de possivelmente repercutir no deslinde da presente controvérsia. Assim, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), CONCEDO AO DISTRITO FEDERAL O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECENTE JULGAMENTO EMPREENDIDO PELA EXCELSA CORTE – RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093) E ADI 5469 – EM COTEJO COM O CASO CONCRETO À BAILA, facultando-lhe requer o que entender de direito. No ensejo, observe-se a prerrogativa processual conferida por lei ao ente público recorrente (CPC, art. 183). Advirta-se, por oportuno, que o silêncio da parte recorrente poderá, eventual e casuisticamente, ensejar a aplicação das disposições legais cabíveis à espécie (v.g.: CPC, art. 932, IV, “b”; etc.). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator